Tribunal: TJDFT
Processo: 0712045-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712045-23.2023.8.07.0000 RECORRENTE: AURORA ALVES CAVALCANTE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. LIMITAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. LEVANTAMENTO DE PARCELA INCONTROVERSA. AUTOS NA CONTADORIA PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença formulado pelo agravado. 1.1. Em suas razões, a agravante sustenta que foi assegurado aos substituídos processuais representados pelo SINDIRETA/DF, por meio do título formado nos autos da Ação Coletiva n. 32.159/1997, o direito ao recebimento de auxílio alimentação. Narra que o restabelecimento do benefício-alimentação pelo Governo do Distrito Federal somente ocorreu em maio/2002, conforme expressamente previsto na Lei Distrital n. 2.944, de 17 de abril de 2002. Assevera a existência de parcela incontroversa, a qual foi confessada pelo devedor no montante de R$ 8.620,46, eis que se encontra ela preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC. 2. Do período da execução. Limitação. 2.1. A decisão agravada consignou que o dispositivo da sentença executada condenou o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996 até a data do efetivo reestabelecimento do pagamento. Destacou-se, contudo, que em virtude da impetração do MS 7.253/97, houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do writ. 2.2. Inclusive, conforme se extrai do trecho da sentença da Ação Coletiva (n. 32159/97), na parte em que versa sobre o interesse de agir: "(...) O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. (...)”. 2.3. Percebe-se que, em verdade, pretende a agravante a alteração do posicionamento adotado, bem como a modificação do título exequendo. 2.4. Jurisprudência: “(...) 1. A ação coletiva no 32.159/97 delimitou o pedido de benefício alimentação até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. 2. O acórdão da ação coletiva (Ac. 730.893) da colenda 4a Turma Cível, destacou no voto do Relator. Exmo. Sr. Desembargador Fernando Habibe, que "[...] é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual." 3. É inviável a rediscussão da controvérsia, diante da preclusão e da necessidade de observância à coisa julgada. O período posterior a abril de 1997 (data em que o Mandado de Segurança foi impetrado), pode ser pleiteado mediante o cumprimento do título judicial correspondente, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. (...)” (07373192320228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 2/3/2023.) 2.5. Cumpre ressaltar que o período posterior a abril de 1997, data em que o Mandado de Segurança foi impetrado, pode ser pleiteado mediante o cumprimento do correspondente título judicial, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Do levantamento da parcela incontroversa. 3.1. De fato, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 28 (RE 1.205.530), aduz que “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” 3.2. Ocorre que, os autos já se encontram com remessa a contadoria para apuração do valor devido, mesmo com a parcela incontroversa. 3.3. Vale ressaltar que a agravante não demonstrou qualquer prejuízo pelo não recebimento, neste momento, do valor tido como incontroverso. 3.4. Por fim, constata-se que apesar de o valor incontroverso estar abaixo do teto de expedição de RPV, o valor pleiteado pela parte exequente, tanto o controverso quanto o incontroverso, pode vir a superar o limite para pagamento de RPV, o que implica, inevitavelmente, na expedição de precatório. 4. Agravo de instrumento improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503 e 508, todos do CPC e 884 do Código Civil, afirmando que a sentença estabelecida na Ação Ordinária no 32.159/1997, a qual foi confirmada pelas decisões posteriores proferidas pelo tribunal, assegurou aos substituídos processuais representados pelo SINDIRETA/DF o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro/1996 (data da supressão do pagamento) até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício em maio/2002. Assevera que não há dúvidas quanto ao período conquistado na ação de conhecimento, qual seja, janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento e não até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/1997, mormente porque não houve reforma da sentença de primeiro grau pelo tribunal. Nas contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 54368479). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502, 503 e 508, todos do CPC e 884 do CC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021